Tribunal: TJES
Processo: 5008150-78.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008150-78.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ FIDELIO ALMONFREY
RECORRIDO: COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5008150-78.2022.8.08.0012

RECORRENTE: LUIZ FIDELIO ALMONFREY

RECORRIDO: COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEFEITO EM MOTOCICLETA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade de justiça ao recorrente.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
NARRA O AUTOR QUE ADQUIRIU MOTOCICLETA ZERO KM JUNTO AO REQUERIDO, TODAVIA, APÓS ALGUNS MESES DE USO, O VEÍCULO APRESENTOU MARCAS DE OXIDAÇÃO NO MOTOR E RESSECAMENTO NA CARENAGEM DO FAROL. RELATA QUE O REQUERIDO SE RECUSOU A REALIZAR A TROCA DAS PARTES OXIDADAS OU A SUBSTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA, ALEGANDO QUE O PROBLEMA APRESENTADO ESTÁ RELACIONADO COM O MÉTODO DE USO E CUIDADO COM O VEÍCULO. PRETENDE A SUBSTITUIÇÃO DO BEM OU, SUBSIDIARIAMENTE, DAS PEÇAS OXIDADAS, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA
RECONHECEU
EX OFFICIO
A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA SOLUCIONAR A LIDE, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO AUTOR. ADUZ QUE AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS, SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS SEUS PEDIDOS.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELO RECORRIDO, REQUER A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA ORA GUERREADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME NARRADO PELO MAGISTRADO DE PISO, FAZ-SE NECESSÁRIA A ANÁLISE POR UM
EXPERT
PARA QUE SE DESCUBRA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE OS SERVIÇOS PRESTADOS (VÍCIO DE QUALIDADE) E OS DEFEITOS APRESENTADOS. CONSIDERANDO-SE A IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CORRETO O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA
EX OFFICIO
DO JUÍZO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART, 85, §2º DO CPC E ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art, 85, §2º do cpc e art. 55 da lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)